Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – As contrarrazões têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, e não a formulação de pretensão autônoma.
II – Embora o apelado-autor não tenha obtido a integralidade da sua pretensão, não houve sucumbência mínima da Seguradora-ré, a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, as despesas serão distribuídas entre as partes, art. 86, caput, do CPC.
III – A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação resultaria em verba irrisória, em desconformidade com os critérios previstos nos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC. Mantido o arbitramento da r. sentença por apreciação equitativa, §8o do art. 85 do CPC.
IV - Apelação desprovida.